Tribunal: STF
Processo: ARE 1311283
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 114, CAPUT, I E IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO APÓS A INSTITUIÇÃO DO REGIME JURÍDICO ÚNICO. EXISTÊNCIA DE VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO CONSIGNADO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA SOBRE A NATUREZA DO VÍNCULO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA.



    1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido da competência da Justiça comum para processar e julgar causas instauradas entre o Poder Público e o servidor a ele vinculado por relação jurídico- administrativa. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.